Tribunal: STF
Processo: HC 239259
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Execução Penal. Pedido de prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jorge Pires dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 883.512/PR do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 9).



    O Paciente, condenando à pena de 35 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, teve indeferido pedido de prisão domiciliar pelo Juízo da execução (evento 13). 



    No presente writ, o Impetrante sustenta que “o paciente encontra-se recolhido, começou apresentar problemas na saúde, ocasião em que foi solicitado à Unidade Prisional informações do quadro de saúde, sendo respondido que o paciente é portador de osteófilos marginais anteriores nos corpos vertebrais de C4 a C7, retratando espondilose intervertebral moderada, discopatia degenerativa leve, caracterizada por discreta redução dos espaços intervertebrais nos níveis C4- C4 á C6-C7, Artrose interfacetária e uncovertebral bilateral leve nos níveis inferiores e tecidos pré-cervicais de espessura e configurações habituais”. Alega que o estabelecimento prisional onde recolhido o Paciente “não possui as devidas acomodações para dar o efetivo tratamento ao executado”. Extrai-se dos autos que o Impetrante requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar ao Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Para a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 636.408/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe 21/6/2021), o que não é o caso dos autos. 



    O Tribunal a quo manteve o indeferimento afirmando que (fl. 26):



    [...] em que pesem as alegações defensivas, evidencia-se das informações trazidas a lume que o sentenciado, desde sua chegada no Complexo Penitenciário de Foz do Iguaçu, vem sendo regularmente acompanhado pelos Setores de Saúde dentro da unidade prisional e recebendo o devido tratamento das enfermidades pelas quais o sentenciado é acometido (hipertensão arterial sistêmica e diabetes miellitus) quando necessário com o fornecimento das devidas medicações, não tendo sido verificado por nenhum dos profissionais qualquer agravamento no quadro de saúde do sentenciado enquanto encarcerado e tampouco apontada eventual situação de impossibilidade de continuidade do acompanhamento das enfermidades no interior da unidade prisional, não havendo motivos para justificar a sua colocação em prisão domiciliar. 



    [...]



    Nesse toar, para entender em sentido contrário, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas, circunstância incabível na via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente